Tribunal: CARF
Processo: 10880.676411/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.676411/2009-11
ACÓRDÃO
9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-017.090, de 19 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.923796/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
decisão assim ementada:

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DO CRÉDITO.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de crédito.

Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria:
“Nulidade da decisão por omissão de todos os argumentos apresentados pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário”.
Cotejados os fatos, negou-se seguimento ao Recurso Especial do sujeito passivo,
com base na dessemelhança da situação fática e processual entre acórdão recorrido e paradigmas.
Irresignado, o contribuinte apresentou agravo ao qual foi acolhido para dar
seguimento ao recurso especial.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
3
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é
tempestivo e deve ter os demais requisitos melhor analisados.
Em seu Recurso Especial, a Recorrente alega:
“Ao analisar o caso, a Turma de segunda instância proferiu Acórdão para
negar

provimento
ao
Recurso
Voluntário,
fundamentando-se,
exclusivamente,
no

resultado
de
processo
administrativo
n.
10880.676430/2009-39, que fora escolhido como representativo de
controvérsia.
Da análise do Acórdão proferido pela Turma a quo, verifica-se que a decisão
deixa de apreciar quaisquer dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente ao longo do processo e, replicando o resultado daquele
outro caso, conclui nos presentes autos pela ausência de provas que
legitimassem o direito creditório.
Desse modo, nota-se a partir da leitura da decisão recorrida que não há
nenhuma manifestação a respeito das informações apresentadas pela
Recorrente acerca da formação do crédito pleiteado no caso concreto. Em
suma, a Turma a quo omite-se acerca de todos os argumentos
apresentados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, ocasionando
em severa nulidade da decisão.
(...)
Com efeito, ao decidir pela improcedência do Recurso Voluntário, a decisão
recorrida o fez mediante aplicação de decisão firmada em outro processo
escolhido como representativo de controvérsia, procedimento que é
incompatível com uma demanda de ordem, eminentemente, fática como a
presente: (...)
Ao seguir desse modo, a C. Turma a quo incorreu em manifesta omissão em
relação às especificidades destes autos e incorre em evidente nulidade.
Diante disso, cumpre demonstrar que o Tribunal não pode se omitir acerca
de matérias que se revelam essenciais ao deslinde do litígio em apreço,
inclusive, para possibilitar a devida discussão da matéria pela instância
superior. A inobservância desse dever e a manutenção das omissões enseja
o reconhecimento de nulidade da decisão.” (grifos nossos)
Para comprovar a divergência indicou como paradigmas os Acórdãos nos:
9101- 004.010 e 00-00.028, que passamos a analisar.
Acórdão n° 9101-004.010 (paradigma 1):
Ementa: (na parte de interesse)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2009
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
4
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
É conhecido o recurso especial quando houve enfrentamento divergente
verificado entre acórdão recorrido e paradigma.
NULIDADE. OMISSÃO.
Diante da omissão da Turma a quo a respeito de temas de recurso
voluntário, relevantes ao julgamento do processo, reconhecida a nulidade
parcial da decisão.(...)
Excertos do voto:
Analisarei separadamente tais alegações, principiando pela alegação dos
efeitos da desistência de ações judiciais em 2009 e adesão a parcelamento
especial.
Com efeito, desde o TVF é mencionada a adesão ao parcelamento especial
e desistência do processo judicial. A despeito disso, entendeu o auditor
fiscal pelo lançamento tributário. O tema foi devidamente prequestionado
pelo contribuinte, constando em razões de impugnação e recurso
voluntário.
Neste ponto, entendo que não há qualquer nulidade do acórdão recorrido.
Ao adotar a fundamentação do TVF e acórdão da DRJ, o acórdão recorrido
interpreta o artigo 186, da Lei das S.As. de forma distinta da pleiteada pelo
contribuinte. O que o contribuinte pretende é a reforma do entendimento
da Turma Ordinária, no mérito, sem que se vislumbre qualquer nulidade
neste ponto.(sic) (...)
O contribuinte, entendendo pela omissão do acórdão da Turma Ordinária, o
contribuinte

apresentou
embargos
de
declaração
tratando
especificamente deste ponto:
II.6. Não se pode olvidar que o prejuízo fiscal apurado pela embargante
teve como fato gerador a desistência da ação judicial em curso em
desfavor da União, que perseguia o reconhecimento do crédito de IPI.
Assim, ao desistir da ação, automaticamente, a embargante reconheceu o
débito conforme previsto na legislação vigente, gerando uma despesa
dedutível e, por consequência, um aumento de seu prejuízo fiscal. (...)
O Presidente da 1a Turma da 4a Câmara, Conselheiro Antonio Bezerra Neto,
rejeitou os embargos de declaração:
Todavia, revelam-se manifestamente improcedentes, uma vez que todas as
supostas obscuridades, omissões e contradições apontadas pela
embargante têm como pressuposto lógico a revisão daquilo que fora
decidido no acórdão embargado, ou seja, que "os valores relativos a
ajustes de exercícios anteriores decorrentes de retificação de erro devem
ser lançados diretamente na conta de lucros acumulados ou prejuízos
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
5
acumulados sem afetar as receitas e despesas do período-base, com
fundamento no art.186 da Lei no 6.404/76" (efl. 7619).
Assim, entendo que não há nulidade do acórdão recorrido pela falta de
pronunciamento a respeito da adesão ao parcelamento especial e
desistência de ações judiciais, considerando que adotada fundamentação
de lançamento tributário e TVF. (...)
Além disso, em seus embargos de declaração o contribuinte sustentou que:
II.9. In concreto, clarividente que a contribuinte, ora embargante,
simplesmente reconheceu a despesa dedutível no resultado do período
questionado pelo Fisco, em razão do novo fato, fundamentada na MP
470/2009 e na Lei n. 11.941/09, registrando contabilmente a desistência
das ações judiciais onde acreditava na existência dos créditos de IPI,
reconhecendo, neste momento, o passivo tributário. (...)
II.10. Restou sem enfrentamento, ainda, pelo acórdão embargado, a
alegação da contradição existente no entendimento do Fisco referente à
ratificação do ato fiscalizatório, que entendeu indevida a alteração da
escrituração fiscal de períodos anteriores em relação à exclusão da receita
intitulada "crédito de IPI" versus a posição favorável em relação às adições
praticadas pelo contribuinte.
Em recurso voluntário (fl. 4077 e seguintes) tratou deste equívoco,
mencionando que "por uma questão legal a RECORRENTE renunciou ao
crédito de IPI apropriado no período, não resta dúvida de que a
contabilidade deve ser revista".
O recurso voluntário também menciona a postergação, verbis: “o não
estorno da receita da RECORRENTE, antes da base de cálculo do IR e da
CSLL, na proporção direta do IPI(...)
O recurso especial, nesse contexto, pretende o reconhecimento da
nulidade do acórdão recorrido por falta de análise de tais alegações do
recurso voluntário. (...)
A falha na fundamentação da decisão administrativa, assim, impõe o
reconhecimento de sua nulidade, especialmente quando vislumbrada
preterição do direito de defesa, como explicita o artigo 59, do Decreto n.
70.235/1972: (...)
Assim, dou provimento parcial ao recurso para anular parcialmente a
decisão da Turma de origem, determinando o pronunciamento a respeito
das matérias mencionada em itens II.9 e II10, supra, dos embargos de
declaração como também constante do recurso voluntário às fls. 4.077 e
seguintes, como também a respeito da postergação.
Vale dizer que, no caso ora sob análise, diferentemente dos paradigmas
apresentados, o acórdão recorrido não foi atacado por embargos de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
6
declaração, o que seria natural, considerando que a recorrente alega no
recurso especial ter havido omissão da turma a quo em analisar todos os
argumentos apresentados pela defesa.
O Paradigma 1, ao analisar autos de infração de IRPJ e CSLL, decorrentes de
glosa de despesas registradas nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2009, constatou que uma matéria trazida em recurso
voluntário foi abordada na decisão recorrida e no despacho de rejeição dos
embargos, afastando assim a arguição de nulidade, no entanto verificou
que com relação a duas outras matérias que embora abordadas nos
embargos de declaração e objeto do recurso voluntário, não foram
apreciadas pela decisão embargada, tampouco pelo Despacho de rejeição
dos Embargos de Declaração, concluindo que houve falha na decisão
recorrida, nos termos dos artigos 31 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Tal fundamentação não tem paralelo com o caso em tela. Não há
semelhança fática entre acórdão recorrido e paradigma, como
demonstraremos.
Vejamos o voto do acórdão recorrido:
“Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
(...)
Após a ciência do despacho decisório o contribuinte cancelou a DCTF
retificadora na qual a análise do pedido de crédito foi realizada e
apresentou uma nova retificadora (fls.76/81), com os débitos reduzidos à
zero e aponta como essa a origem do crédito.
Verifica-se que em Impugnação o contribuinte não explica por qual razão
reduziu à zero os débitos. Não explica e não comprova, em clara
inobservância do disposto nos Art. 36 da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal.
O ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
A decisão a quo fez esta constatação e nem mesmo em Recurso Voluntário
o contribuinte conseguiu comprovar a razão pela qual reduziu à zero seus
débitos.
Juros e multa, por sua vez não são objetos da presente lide e não poderiam
sequer serem apreciados na decisão a quo. Tais matérias são atinentes ao
processo que tratasse da cobrança fiscal por meio de Auto de Infração, se
tivesse sido lavrado.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
7
Por fim, a alegação da ocorrência da denúncia espontânea, como apontou
a decisão de primeira instância, foi feita em vão, visto que não há nos autos
nenhum fato que possa ser subsumido à tal norma.
Diante do exposto, com base nas razões reproduzidas e nas mesmas razões
e fundamentos que embasaram a decisão de primeira instância, vota-se
por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. (grifos nossos)
Estampado no espaço destinado à decisão, o acórdão recorrido
estabeleceu:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-007.290, de 25 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10880.676430/2009-39, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.”
Por sua vez, o contribuinte em seu recurso voluntário além de traçar um
histórico do litígio e da legislação concernente, somente abordou os temas
da denúncia espontânea e da incidência de juros e multa. Em nenhum
momento, como aliás é mencionado pela decisão recorrida, justifica
porque cancelou a DCTF retificadora na qual a análise do pedido de crédito
foi realizada e apresentou uma nova retificadora, com os débitos reduzidos
à zero.
É cristalino que a decisão recorrida tratou, mesmo que de forma sintética,
mas sem deixar de ser clara e assertiva, dos pontos trazidos pelo recurso
voluntário, ainda que não fossem objetos da lide.
Além disso, não restam dúvidas que o fundamento do não reconhecimento
do crédito pela decisão recorrida foi a insuficiência probatória quanto ao
direito pleiteado.
Trata-se de situação que em nada se compara às circunstâncias
enfrentadas no Paradigma 1, que não guarda relação de similitude fática
com o aresto recorrido, fato que torna inviável a aferição de divergência
interpretativa entre os acórdãos confrontados.
Vejamos agora o segundo paradigma trazido pela recorrente:
Acórdão n° 00-00.028 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1997
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
8
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA Processo Anulado
Excertos do relatório:
A ciência da decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais ocorreu em
31/01/2007 e a contribuinte interpôs embargos de declaração em que
alega omissão da decisão no tocante ao não enfrentamento do
questionamento sobre a possibilidade de admissão do recurso especial,
expressamente trazida em contra-razões ao recurso especial. Sustenta a
interessada que a decisão recorrida não apresentou suas razões para
deferir a admissibilidade do recurso interposto com base na existência de
contrariedade a lei ou a evidência da prova.(destaques não originais).
Excertos do voto:
Do relatado, se depreende que a questão litigiosa versa sobre o
atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 5° do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria no 55/98. Segundo o despacho decisório, a divergência centra-se
na necessidade ou não da indicação expressa da prova e da lei contrariada
no recurso especial pela Procuradoria conforme previsto no inciso I do art.
5° do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Verifico, contudo, que não há como saber quais os motivos que levaram a
Quarta Turma a considerar atendidos os requisitos regimentais para
conhecimento do recurso. A decisão é omissa nesse sentido, restringindo-
se a afirmar de maneira vaga que os requisitos foram atendidos pela
Procuradoria e que o recorrente quer apenas a revisão do mérito do
julgamento ao se insurgir contra a admissibilidade do recurso. Não há
como saber, se o Colegiado entendeu que a comprovação dos requisitos
nos autos foi realizada pela Procuradoria ou se não haveria necessidade de
essa matéria ser expressamente tratada na decisão. Na primeira hipótese,
a divergência estaria configurada, enquanto, na segunda, não.
Cumpre observar que a motivação dos atos processuais no processo
administrativo fiscal é obrigatória por expressa previsão legal. A Lei no
9.784/99, em seu artigo 50, determina que os atos administrativos devam
ser motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a indicação
dos fatos e fundamentos jurídicos que o embasaram (art.50). Necessário
que o julgador, ao decidir sobre a controvérsia, justifique por que acolheu
ou não a posição do autuado ou interessado. Deste modo, não há margem
para a discricionariedade quando se trata de ato vinculado para o qual a
lei.
Destarte, a omissão das razões de convencimento, o descompasso lógico
entre as conclusões e as premissas (carência de motivação intrínseca) e a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
9
omissão de fato decisivo para o juízo (carência de motivação extrínseca),
caracterizam falta ou vicio de motivação, ambos passíveis de invalidação.
O Paradigma 2 diz respeito a julgamento de Recurso Extraordinário ao
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 15 de
dezembro de 2008, de questão que versava sobre o atendimento aos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 5° do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 55/98,
quanto ao Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de
Prova, centrando-se a divergência na necessidade ou não da indicação
expressa da prova e da lei contrariada no recurso especial pela
Procuradoria conforme previsto no inciso I do art. 5° do Regimento Interno
da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O referido paradigma reconheceu o cerceamento de defesa, declarando a
nulidade, uma vez que entendeu o Colegiado que não há como saber quais
os motivos que levaram a Turma Ordinária a considerar atendidos os
requisitos regimentais para conhecimento do recurso.
Mais uma vez, estamos diante de situação fática inteiramente diferente,
cabendo todas as considerações que foram tecidas a respeito do
Paradigma 1, sem necessidade de repeti-las. Além disso o aspecto
processual é completamente distinto, tendo em vista as especificidades de
regramento regimental completamente diverso, o que inviabiliza mais
ainda o cotejo entre os arestos.
Assim, mais uma vez não há similitude fática com o aresto recorrido, fato
que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os
acórdãos confrontados.
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.

Assinado Digitalmente
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676411/2009-11
10
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 323
DF CARF MF
Original